Tribunal: TJMT
Processo: 1012548-96.2019.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012548-96.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), OLAVO DEMARI WEBBER - CPF: 213.734.340-15 (EMBARGANTE), ED UILSON ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.321-15 (EMBARGADO), EDINAMAR ALVES CORREIA - CPF: 654.760.851-49 (EMBARGADO), RINALDO ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.241-04 (EMBARGADO), SANDRA REGINA RANGEL DA SILVA (EMBARGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (PROCURADOR), SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (PROCURADOR), OLIANA DO PRADO OKA - CPF: 468.503.251-91 (EMBARGADO), YOSHIKASU OKA - CPF: 004.638.788-92 (EMBARGADO), MARINO JOSE FRANZ - CPF: 430.885.119-04 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIANA DO PRADO OKA - CPF: 468.503.251-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1012548-96.2019.8.11.0000

EMENTA

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO SUSCITADA PELOS AGRAVADOS - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA – RECURSO PELO AGRAVANTE – ERRO MATERIAL – DUAS EMENTAS LANÇADAS – CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL – ERRO MATERIAL SANADO – DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Apontado erro material na confecção do acórdão, deve ser sanado o vício para que a ementa lançada seja a que corresponde ao voto de provimento do agravo de instrumento, tal como votado em sessão de julgamento.

Se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando a parte embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modifica-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
Olavo Demari Webber
e
Ed-Uilson Alves da Silva e outros
, contra acórdão proferido no RAI 1012548-96.2019.8.11.0000.

Nos seus Declaratórios,
Olavo Demari Webber,
sustenta contradição entre a parte dispositiva do voto e a Ementa, porque apesar de na parte dispositiva constar como recurso provido, a unanimidade, na EMENTA, publicada no DJE (id. n° 40349952) consta como recurso desprovido. Pede seja sanado o vício.

Contraminuta apresentada por
Ed-Uilson Alves da Silva e outros,
que postulam o desprovimento dos declaratórios (ID 43826492).

Em seus declaratórios,
Ed-Uilson Alves da Silva e outros (ID 42226450)
, aduzem que o acórdão é
omisso
no que tange a ilegitimidade do embargado Olavo, o que foi suscitado na contraminuta do recurso e na manifestação aos documentos juntados (ID 34143451).

Aduzem ocorrência de omissão no Acórdão porque foi alegado na Contraminuta do Recurso de Agravo e não foram apreciadas: a) Ilegitimidade e falta de interesse de agir do Agravante/Embargado, porque OLAVO se diz Terceiro, mas nada prova que ostente essa condição; b) Ofensa a coisa julgada, porque por ocasião do julgamento do RAI 9115/2012 ficou assentado que
“efetivamente a área não se encontra sobreposta
”; e, c) supressão de Instância e julgamento extra petita, porque a Decisão agravada “
não se pronunciou sobre a necessidade de realização ou não de nova imissão de posse, especialmente com ajuda de profissional, em evidente prova pericial”.

Reclamam ainda omissões, obscuridades e contradições, porque o Acórdão não apreciou as seguintes argumentações: a) a apresentação dos GEOS feitos pelos OKA das áreas que foram adquiridas dos Agravados e não pagas; b) desentranhamento de petições produzidas pelo Advogado subscritor do agravo de instrumento; c) inexistência de qualquer fato superveniente; d) que o relator foi induzido a erro pelo Laudo apresentado pelo Agravante OLAVO;

e) que os GEOS dos OKA são mais antigos que os do OLAVO; f) a imissão na posse já foi cumprida como certificado pelos Oficiais de Justiça; e, g) que OLAVO é adquirente de coisa litigiosa.

Postulam o provimento dos declaratórios a fim de sanar as omissões, contradições e obscuridades apontadas, especialmente para reconhecer os Certificados de Georreferenciamento de ocupação (IDs 3414353), para que sejam respeitados, máxime porque superam em muito a área sugerida pelo Eminente Desembargador 1º Vogal.

Se mantido o acórdão embargado, seja determinado que o levantamento técnico seja realizado excluindo-se todos esses Certificados de georreferenciamento feitos em nome da família OKA, bem como assim sejam intimados o Agravante OLAVO, os OKA e o Agravante MARINO FRANZ para juntarem os contratos de compra e venda, de arrendamento, recibos, croquis e outros documentos, a fim de viabilizar, com toda a clareza, o ato de se refazer a imissão na posse.

Na resposta,
Olavo Demari Webber
postula o desprovimento do recurso (ID 43243978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ED-UILSON ALVES DA SILVA E OUTROS (ID 42226450)

Os presentes Embargos são de decisão assim proferida:

VOTO

O agravo tem foco no cumprimento de sentença proferida e confirmada em acórdão que julgou procedente ação de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel, proposta pelo proprietário e promitente vendedor Ed Uilson Alves da Silva contra o promissário comprador Yoshikasu Oka.

A r. sentença e respectivo acórdão acolheu a causa de pedir eleita na ação – no caso, inadimplemento por parte do comprador – e acolheu, também, pedido de imissão do vendedor na posse do imóvel objeto do pacto.

A área negociada e cujo pacto acabou rescindido é composta de duas matrículas: uma, sob nº 26.087 com 1.452ha; outra 26.088, com 484 hectares.

Logo, a área sobre a qual incide o cumprimento de sentença tem
superfície total de 1.936hectares
.

Agora, no cumprimento de sentença, que tem por objetivo a imissão do promitente vendedor na posse, já em execução, são interpostos três agravos de instrumento, todos, cada qual a seu modo, apontando irregularidade no cumprimento do mandado de imissão na posse.

Um
, interposto por
Yoshikasu Oka,
requerido na ação de rescisão e contra qual a sentença produz seu natural efeito, que é restabelecer a posse do autor Ed Uilson Alves da Silva, vencedor da demanda.

Outro
, interposto por
Marino Franz
, que invoca a condição de arrendatário de uma área maior nas imediações e que parte da área que produz soja a esse título, arrendatário, fora atingida pelo cumprimento do mandado de imissão de posse.

Diz, ainda, que arrenda área de Olavo e não consegue saber, com alguma margem de segurança, como cumprir a decisão judicial que o manda depositar em juízo o produto do arrendamento, por conta, argumenta, de não saber exatamente a extensão da área objeto da imissão de posse, dada a imprecisão no cumprimento pelo Oficial de Justiça.

Por fim, um terceiro agravo, agora interposto por
Olavo Webber,
que invoca a condição de proprietário e ou possuidor de duas áreas nas imediações do cumprimento da imissão (contíguas, lindeiras) e que se vê prejudicado no cumprimento do mandado de imissão de posse, expedido na ação de rescisão contratual, proposta por Ed Uilson contra Yoshicasu Oka, na qual não é parte.

Examina-se, por primeiro, este agravo interposto por Olavo Webber, que se diz prejudicado no cumprimento de sentença de imissão de posse, mas não sabe em que extensão, por conta da imprecisão do quanto descrito na certidão da oficial de justiça encarregada do cumprimento do mandado de imissão na posse.

Acerca da imissão do vencedor da ação de rescisão de contrato na posse do imóvel em torno do qual girou a controvérsia, duas diligências foram realizadas pela oficial de justiça.

A
primeira
, levada a efeito no dia 22 de agosto de 2018, restou certificado pelo oficial de justiça (sic):

“Certifico, eu Oficiala de justiça abaixo assinado que em cumprimento ao respeitável mandado do MM. Juíza de Direito em Substituição, desta cidade e comarca de Tapurah-MT, extraído dos autos supra, na presente data, diligencie-me até o endereço indicado nos autos, e lá estando, após as formalidades legais PROCEDI À IMISSÃO NA POSSE dos Requerentes ED-UILSON ALVES DA SILVA E SANDRA REGINA RANGEL DA SILVA E OUTROS, representados no ato pelos seus patronos MILTON ALVES DAMACENO (OAB/MT 3.620) e GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES (OAB/MT 6.688), sendo que, a área encontra-se pronta para o plantio de soja, já preparada e com os adubos nos carreadores. Ficou constatado, que os requeridos arrendam tal área de terras, para Marino Franz, diante de constatação, com funcionários da própria fazenda Mano Júlio que estavam na área preparando o solo para plantio, bem como pelas fotos anexas.

Certifico que a posse sempre foi dos requeridos, desde a aquisição por meio do compromisso do contrato de compra e venda rescindido nesta ação, e que sempre arrendaram tal área de terras, o que foi até mesmo confessado pelo senhor Sidnei do Prazo Oka, filho dos requeridos e que se encontrava no local.

Certifico, outrossim, que PROCEDI A INTIMAÇÃO DA IMISSÃO NA POSSE o Sr. SIDNEI DO PRADO OKA, filho dos requeridos, que nos recebeu na área e inclusive nos indicou a parte da área de plantio, contudo negou-se a assinar o r. mandado.

Certifico, que os requerentes deixaram preposto para a guarda e conservação da posse, o qual inclusive estava presente no ato.

Certifico que ficou constatado que os requeridos recentemente procederam abertura de área e construção de barracão, edificando nova cede na própria área objeto desta ação, sendo que somente este barracão não fora desocupado e imitido na posse pelos requeridos.

Diante do exposto devolvo o mandado em cartório para os devidos fins.

O referido é verdade e dou fé.”

Na
segunda
diligência, de 31 de agosto de 2018, o resultado do cumprimento do respectivo mandado acha-se assim descrito (sic):

“eu Oficiala de Justiça abaixo assinado que em cumprimento ao respeitável mandado da MM. Juíza de Direito desta cidade e comarca de Tapurah-MT, extraído dos autos supra, no intuito de dar cumprimento ao r. mandado diligenciei-me - na companhia do Cabo da PM Conrado, do Soldado da Pm Jhonatan, do Odeni Zancanaro; proprietário da Colonizadora Tapurah; e do preposto do autor, Sr. Reiniel Nunes Almeida - até endereço mencionado no mandado,
para, novamente verificar as informações requeridas pela Magistrada
, no entanto, ao me aproximar da propriedade esta Oficiala e os demais que a acompanhavam foi impedida pelo Sr. Oka de adentrar na propriedade, conforme BO de nº 2018.273013, cuja posse, inclusive já havia sido imitida em favor do autor no dia 22de agosto do corrente ano. Informo que o preposto do requerente já se encontrava presente, inclusive, na data de cumprimento do mandado de imissão de posse, conforme já certificado nos autos. Em que pese não ter sido possível adentrar na propriedade, a fim de dirimir quaisquer dúvidas em relação ao fiel cumprimento da ordem emanada pela MM Magistrada, esta Oficiala, através dos meios que possui e das informações que, inclusive, já constam nos autos esclarecer os seguintes questionamentos:

a) Conforme informações de funcionários da Fazenda Mano Júlio, que é de propriedade do Sr. Marino Franz, oimóvel objeto do litígio vem sendo cultivado pelo Sr. Marino, e segundo eles, é por ele arrendado.Ademais por ocasião do cumprimento do mandado de imissão haviam inclusive alguns funcionário da FazendaMano Júlio laborando na propriedade em litígio (fotos anexas), que também confirmaram tais informações.Outrossim, esta Oficiala não teve acesso à quaisquer documentos ou contratos que corroborem tais informações,em especial diante do fato de o Sr. Marino Franz residir no Município de Lucas do Rio Verde/MT.Igualmente, caso ainda restam dúvidas acerca de tal fato, imperioso seria intimar as partes autora e ré e, inclusive oSr. Marino Franz para que acostem aos presentes autos cópias dos contratos entre as partes firmados, casoexistam, e/ou demonstrem sua inexistência.

b) Por ocasião do cumprimento do presente mandado não foi possível verificar a existência de qualquer marco que demarcasse os limites da propriedade, em especial, repito, por esta Oficiala ter sido impedida pelo Sr. Oka de adentrar na propriedade. Cabe ressaltar que por ocasião do cumprimento do mandado de imissão também não verificou-se a existência de marcos, apenas havia, em uma das entradas da propriedade, um placa indicando a propriedade, cujas fotos ora acosto aos autos – placa esta que fora retirada do local, conforme se verifica pelas fotos. A referida entrada dá acesso a uma estrada que segue até a “Sede” da propriedade onde existe o barracão mencionado pela parte requerida, cuja existência já havia sido mencionada no mandado de constatação cumprido em 25.07.2018 nos autos de Carta Precatória Código nº 62548. Importante frisar que esta profissional não possui capacidade técnica, tampouco instrumentos aptos para mensurar e delimitar os limites da propriedade, cabe tal incumbência às partes interessadas, inclusive tarefa esta que deveria ter sido realizada e dirimida por ocasião da instrução processual, eis que esta servidora apenas tem a tarefa, no presente caso, de cumprir os atos executórios os atos emanados pelo Juízo e, para tanto, se baseia nas informações que constam nos autos do processo e nos mandados judiciais. Cumpre informar que o referido imóvel inclusive já foi objeto de penhora e avaliação nos autos de Código 63715(cópia em anexo).

c) Quanto ao questionamento em relação ao “barracão”, conforme acima descrito, a referida edificação fica situada no local onde aparenta ser a sede da propriedade, ao final de uma estrada cujo acesso se dá pelo local em que havia uma placa identificando o imóvel, que fora removida. Em que pese essa profissional não teve acesso ao imóvel para atestar, novamente a sua existência, através de fotografias inclusive, a existência do barracão pode ser corroborada através dos testemunhos do Sargento Jonisvane do Soldado Erinaldo que acompanharam esta profissional quando do cumprimento do mandado de imissão e, ainda, pelo preposto do requerente, já citado, que também estava presente na oportunidade. Ressalta-se que o referido barracão é mencionado inclusive em um mandado de penhora cumprido em 10.05.2018nos autos de Código 61634.

Outrossim, quanto às dimensões do barracão, além de ser prescindível para o cumprimento do mandado de imissão, não fora possível atestar diante do impedimento pelo réu da entrada desta Oficiala na propriedade, quando do cumprimento deste mandado. Em que pese tal verificação também se mostrar pouco precisa, visto a incapacidade técnica desta profissional para efetuar a medição correta da edificação. Sendo o que tinha para o momento, coloco-me a disposição desta Magistrada caso necessário esclarecer quaisquer outras dúvidas fundamentais para o deslinde do feito. O referido é verdade e dou fé. Tapurah-MT, 31 de agosto de 2018.”

Observa-se, pelo conteúdo da descrição lavrada no mandado, que de fato o oficial não circunstanciou, com razoável compreensão, a extensão espacial do imóvel objeto do cumprimento do mandado.

Assim não fez, anota, porque não encontrou no processo (ação de rescisão) elementos que pudessem subsidiar no seu mister, é dizer, descrever, com razoável precisão, os contornos físicos da área na qual se dá a imissão.

Seja como for, o que parece certo é que a área do agravante, lindeira (não importa a que título), é plantada e não há, na certidão do oficial, indicação mais segura acerca do alcance da imissão.

Ainda que se diga que o terceiro, que não é parte no processo, tem meios processuais próprios à defesa de seus direitos, não se pode olvidar, de outro lado, que esse ou aquele prejudicado, ou supostamente prejudicado, pelos efeitos concretos de uma sentença, tem direito de conhecer, sempre que possível, o limite da execução da sentença, particularmente para saber se atinge sua esfera de direitos.

No caso, o cumprimento do mandado de imissão na posse, tal como descrito na certidão, não traz realmente contorno mais compreensível acerca do conhecimento da área em relação àquele que se projeta os efeitos de decisão em cumprimento, no caso o agravante.

Importante registrar que não se está, aqui, a dizer se o cumprimento do mandado de imissão na posse, cujo cumprimento acha-se ao encargo do oficial de justiça, atinge esfera de direito do agravante, e se atinge, em que extensão física espacial.

Agora, o que se tem por necessário é que o cumprimento do mandado se dê de modo a dar efetivo cumprimento ao comando decidido, mas de modo o quanto possível caracterizado o seu objeto, para que eventual terceiro, se o caso, possam exercer possível direito afetado pelo cumprimento do mandado.

Enfim, é dar mais clareza possível nos elementos objetivos e subjetivos que decorrem da coisa julgada, que precisa ganhar efetividade nos limites do seu objeto.

De sorte que, por conta das alegações encetadas, conclui-se que é mesmo caso de refazer o cumprimento do mandado por parte do oficial de justiça - à critério do juízo com eventual assessoria técnica.

Registra-se, contudo, que o levantamento técnico terá por objeto apenas a linha que limita com o agravante, até porque o agravado já foi efetivamente reintegrado na área constante da Fazenda Flor da Mata, de aproximadamente 800ha, inclusive georreferenciada em nome do requerido Yoshikasu Oka, requerido na ação de rescisão de contrato objeto da execução, contra quem a sentença produz seus naturais efeitos.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para que o mandado seja adequadamente cumprido, ou seja, de modo a retratar, com mais precisão possível, a linha do imóvel objeto do cumprimento de sentença, na parte que limita com o agravante, porque incontroversa a imissão a respeito da área georreferenciada em nome do requerido Yoshikasu Oka, antiga Fazenda Flor da Mata.

É como voto.”

Da análise simples e sistematizada do acórdão, vê-se, portanto,
que a matéria controvertida foi devidamente enfrentada.

O provimento do recurso se deu apenas para esclarecer os limites dos imóveis em que recai o cumprimento de sentença oriunda de rescisão contratual
, o que afasta alegação de omissões e contradições.

O que se visualiza, em verdade, é que as partes, sob pretexto dos supostos vícios
, pretendem verticalizar questões não tratadas, seja na decisão agravada, como no acórdão recorrido
, o que não se permite na estreita via eleita dos declaratórios.

Realça-se que os Embargos de Declaração têm o propósito de aperfeiçoar o julgado, não de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.
De modo que o descontentamento das partes com sua compreensão, correta ou incorreta, desafia o recurso pertinente da parte interessada.

Posto isso, rejeita-se os declaratórios interpostos por
Ed-Uilson Alves Da Silva E Outros.

II) DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR OLAVO DEMARI WEBBER (ID 43826492).

Por fim, no que tange aos Embargos de Declaração de
Olavo Demari Webber
, verifica-se, na verdade, ocorrência de erro material, o que pode ser sanado até mesmo de ofício, porquanto por erro de sistema, o acórdão foi gerado com duas ementas.

Assim, é caso de sanar o erro material a fim de excluir a ementa lançada no ID 40349952, de modo que a
ementa correspondente ao acórdão é aquela do ID
28369482
,
nos seguintes termos:

EMENTA

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TERCEIRO PREJUDICADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESCISÃO CONTRATO COMPRA E VENDA – RETORNO AO STATUS QUO - REINTEGRAÇÃO POSSE – PEDIDO DE INDIVIDUALIZAÇÃO – DEMARCAÇÃO DA ÁREA –DÚVIDA ACERCA DA CORRETA LOCALIZAÇÃO – MANDADO QUE NÃO CIRCUNSTANCIA COM PRECISÃO A EXTENSÃO ESPACIAL DO IMÓVEL OBJETO DO CUMPRIMENTO – REFAZIMENTO COM OBSERVAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

Se pelo conteúdo da descrição lavrada no mandado pelo Sr. Oficial de Justiça não se visualiza, com razoável compreensão, a extensão espacial do imóvel objeto do cumprimento do mandado de reintegração, é caso de prover o recurso a fim de que seja refeito o cumprimento do mandado - à critério do juízo com eventual assessoria técnica.

Hipótese em que o levantamento técnico terá por objeto apenas a linha que limita com o agravante, porquanto o agravado já foi efetivamente reintegrado na área de aproximadamente 800ha, inclusive georreferenciada em nome do requerido na ação de rescisão de contrato objeto da execução, contra quem a sentença produz seus naturais efeitos.”

Posto isso, resta sanado o vício, sem importar em provimento aos declaratórios opostos pelo Embargante Olavo Demari Weber.

Posto isso, nega-se provimento aos embargos de Declaração opostos
por
Ed-Uilson Alves da Silva e outros e por Olavo Demari Webber.
Sanado, apenas, o erro material acerca da ementa, nos termos do presente voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020